Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713847-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: ADRIANA MILITÃO PINTO, JOÃO PINTO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO. ORÇAMENTO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o orçamento apresentado pela parte autora, ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de acolher impugnação e afastar os orçamentos apresentados pela parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observa-se que a parte agravante não apresentou na origem a alegação de necessidade de designação de perícia técnica e/ou inspeção judicial, havendo clara inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 4. No caso dos autos, a parte executa a sentença que fixou obrigação ao agravante de realizar reparos no teto da residência da parte agravada, sanando vazamento de água. 5. O orçamento homologado pela decisão agravada engloba somente os reparos no telhado, tal qual previsto na sentença; os demais valores cobrados referem-se à execução do serviço, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte agravada. 5.1. Ademais, a parte ora agravada limitou-se a apresentar orçamento elabora por ela, totalmente imparcial, sendo necessário reconhecer como correta a homologação feita na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 6. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537 e 932. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959818 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a homologação do orçamento apresentado, sem considerar os valores indicados nas pesquisas realizadas pelo recorrente, configura enriquecimento sem causa em favor dos recorridos e de terceiros. Aduz que o montante fixado não guarda correspondência com as necessidades efetivas dos reparos reconhecidos na sentença. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 76581115). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 do CC, 536 e 537, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se dos autos que o Juízo a quo homologou orçamento apresentado pelos agravados no valor de R$ 25.000,00, acostado ao ID 219256183 dos autos de origem. Como se vê, o referido orçamento, realizado por empresa imparcial, foi destinado a orçar a reforma do telhado, tal qual determinado na sentença ora executada. Não se vislumbra, dessa forma, a alegada inclusão de serviços alheios e/ou indevidos. Não se verifica o intuito dos agravados de lucrarem às custas do agravante, uma vez que o orçamento em questão engloba única e tão somente os reparos no telhado do apartamento, sendo que os demais valores cobrados a títulos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), administração local, elaboração de lista de materiais, dentre outros, certamente, não reverterão à parte agravada, mas sim à própria empresa executante dos serviços. (...) De mais a mais, o orçamento juntado pelo agravante foi elaborado por ele próprio, parte no processo e evidentemente parcial. O agravante poderia ter acostado aos autos orçamentos elaborados por terceiros imparciais e qualificados, a fim de comprovar que os preços praticados no mercado seriam inferiores, contudo, não o fez, tendo se limitado a apresentar orçamento próprio, o qual imprestável como meio de prova, eis que produzido unilateralmente pela parte a quem se beneficiaria”. (ID 73125129). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76581115. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021